Tribunal: STF
Processo: Pet 10153
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



1.     Cuida-se de PET, autuada em 21/01/2022, a partir de arquivo digital encaminhado a esta Suprema Corte pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



2.     De acordo com informações da Secretaria, a mídia originalmente encaminhada se encontrava danificada, sem possibilidade de análise, pelo que se determinou a expedição de ofício ao E. Tribunal de origem, solicitando a substituição do arquivo corrompido. 



3.     Por atuação da nobre Secretaria, na data de hoje, o conteúdo do novo arquivo de mídia, enviado em substituição, subiu aos autos da presente PET.



4.     Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar ocorrência de estupro mediante violência imprópria, supostamente praticado pelo Senador Irajá Silvestre Filho, em 23/11/2020. A autoridade policial apresentou o relatório final em 25/08/2021, após o que o Ministério Público estadual, só então, se manifestou pela remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, tendo em vista o cargo do investigado e seu foro por prerrogativa de função. Por decisão de 1º/09/2021, o juízo de primeiro grau acolheu o requerimento do Ministério Público e, declinando da competência, determinou a remessa dos autos. 



É o relatório. 



Decido.



5.     É certo que o art. 102, I, “b”, da CRFB, estabelece que compete ao Supremo Tribunal Federal julgar originariamente, nas infrações penais comuns, os membros do Congresso Nacional. 



6.     Por outro lado, a prerrogativa de foro não é privilégio concedido à pessoa, mas uma “garantia política da função”1, a qual visa proteger o cargo. 



7.     Assim é que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ, por maioria de votos, assentou que o foro por prerrogativa de função somente se aplica aos crimes cometidos durante o exercício do mandato e relacionados às funções desempenhadas, com aplicação imediata aos feitos em curso, ressalvada a perpetuação da jurisdição a partir do despacho que determina a intimação para apresentação de alegações finais. Transcrevem-se as teses fixadas no referido julgamento:



     



“(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo.”



 



8.     O inquérito instaurado perante a primeira instância da Justiça Estadual de São Paulo, cuja remessa a esta Corte foi autuada nesta PET nº 10.153/SP, trata de suposto delito de estupro, o qual teria sido praticado pelo Senador em um flat, após sair de uma casa noturna em uma madrugada de sábado. 



9.     No presente caso, verifica-se que embora os fatos imputados ao investigado tenham supostamente ocorrido quando ele já era Senador, não possuem, evidentemente, qualquer relação com o cargo. Logo, nos termos do que foi estabelecido pela Questão de Ordem na AP nº 937/RJ, não estão presentes os requisitos que justificam a atração da competência por prerrogativa de função a esta Suprema Corte. 



10.     Nesse sentido, vide, entre outros casos, a PET nº 5.053/AL, Relator Ministro Marco Aurélio; PET nº 8.916/DF e Inq nº 4.513/PE, Relator, em ambos, Ministro Roberto Barroso; e PET nº 9.236/DF e 9.237/DF, Relator, em ambos, Ministro Ricardo Lewandowski. 



11.     Ante o exposto, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, declino da competência para a Justiça Estadual de São Paulo e determino a imediata devolução dos autos à origem.



Publique-se.



Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1 HC nº 58.410/RJ, Relator Ministro Moreira Alves.